Tribunal: STF
Processo: Inq 4888
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado a partir de requerimento do Presidente da CPI da Pandemia no Senado Federal para investigação do Presidente da República, JAIR MESSIAS BOLSONARO, em relação aos crimes apontados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Em decisão datada de 3/12/2021, nos autos da Pet 10.007/DF, ao acolher o pedido mencionado, destaquei que a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia detém legitimidade para pleitear a apuração de supostas condutas criminosas descobertas durante a realização de suas investigações, pois nosso sistema acusatório adotado em 1988, ao conceder ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, como reconhecido por esta SUPREMA CORTE, não a estendeu às investigações penais, mantendo, em regra, a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de Polícia Judiciária; autorizando, ainda e excepcionalmente, outras hipóteses de investigações pré-processuais previstas na legislação (ADPF 572, PLENÁRIO, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 17/06/2020).



    Além disso, consignei a existência de justa causa para instauração de inquérito, nos termos requeridos pelo Presidente da CPI da Pandemia, pois não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19 utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa – identificada no Inquérito 4.781/DF e no Inquérito 4.874/DF.



    Ficou destacado, ainda, que, em que pese o direcionamento interno que a PGR conferiu aos fatos descritos na Petição que deu origem a este Inquérito, é indispensável – visando o efetivo exercício do controle judicial, – que toda e qualquer medida relacionada às investigações que dela decorrem sejam devidamente formalizadas nos autos que tramitam nesta CORTE.



    Determinei, assim, a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao requerimento de suspensão imediata de acesso do Presidente da República às redes sociais, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para anexar a estes autos a íntegra da NF 1.00.000.019596/2021-07.



    Regularmente intimada para cumprir as determinações supra, a PGR apresenta Agravo Regimental contra a decisão de instauração de inquérito, sustentando, inicialmente: (a) a inexistência de conexão desta investigação com aquela conduzida no Inq. 4.781/DF, de minha relatoria, afastando, neste caso, a ocorrência da prevenção; (b) a ilegitimidade ad causam da CPI da Pandemia para os requerimentos formulados, eis que seus trabalhos foram encerrados; (c) necessidade de o relatório final ser enviado apenas ao seu destinatário natural, Ministério Público, e não como ocorreu, para outras instituições; (d) ausência de capacidade postulatória da Advocacia do Senado Federal; (d) legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para requerer a instauração de inquérito perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, salvo na rara e singular hipótese de crimes perpetrados nas dependências da CORTE.



    No que diz respeito à apuração interna que conferiu aos fatos noticiados, afirma a PGR que a Notícia de Fato instaurada para esse fim “perscrutava os mesmos eventos imputados no pedido inicial (entre outros) com determinação de diligências a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal para se examinar a integridade das provas sigilosas (alinea "f" do despacho), entre outras medidas, a fim de se preservar a correta cadeia de custódia, prevenindo-se de qualquer vício de nulidade, conforme recomenda a prudência diante dos novos arts. 158-A e seg. do Código de Processo Penal” e que, na referida Notícia de Fato, houve análise das condutas narradas no relatório final da CPI, com sua classificação de acordo com a natureza da infração penal e com a pessoa de cada investigado, para fins de conexão e competência, resultando na distribuição de 10 (dez) Pets sigilosas ao STF para o prosseguimento da investigação em face dos detentores de prerrogativa de foro neste CORTE.



    Argumentou, ainda, foi distribuída uma Pet ao Min. ROBERTO BARROSO, para apuração das condutas do Presidente da República, razão pela qual a continuidade da investigação a partir dos fatos apurados na CPI está sob supervisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não havendo qualquer inércia ministerial.



    Requereu, assim, a reconsideração da decisão proferida ou o julgamento do agravo regimental pelo colegiado, a fim de que seja reformado o decisum, para:



    (1) Julgar improcedente o pedido inicial sem julgamento do mérito por incompetência do ministro relator ante a ausência da alegada prevenção, por ilegitimidade da Comissão Parlamentar de Inquérito e por incapacidade postulatória da Advocacia do Senado Federal;



    (2) Caso repute incabíveis as preliminares suscitadas, que considere, no mérito, a ausência de inércia por parte da Procuradoria-Geral da República sobre o tema e indefira a instauração de inquérito, ora impugnada, remetendo o pedido inicial a Presidência do Supremo Tribunal Federal para redistribuir por prevenção ao gabinete do Ministro Luís Roberto Barroso relator ora responsável pela Petição que apura as condutas do Presidente da República, mencionadas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. 



     É o relatório. Decido.



    Conforme já relatado, na decisão que determinou a instauração deste inquérito, já foram amplamente afastadas as irresignações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República em seu agravo regimental, especialmente no que diz respeito aos seguintes fundamentos apresentados naquela ocasião: (a) legitimidade da CPI para pleitear a apuração de supostas condutas criminosas descobertas durante a realização de suas investigações; (b) existência de justa causa para instauração de inquérito, nos termos requeridos pelo Presidente da CPI da Pandemia; (c) possível utilização do mesmo modus operandi utilizado pela organização criminosa identificada no Inquérito 4.781/DF (que justificou a distribuição por prevenção da Pet) e no Inquérito 4.874/DF; e (d) necessidade de que toda e qualquer medida relacionada às investigações que dela decorrem sejam devidamente formalizadas nos autos que tramitam nesta CORTE.



    Vejam-se os seguintes trechos da decisão de instauração:



    Por outro lado, salientei expressamente a possibilidade de utilização de outros meios processuais para o alcance das medidas aprovadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, inclusive requerer a abertura de inquérito para investigação, no âmbito penal, dos fatos apurados pela Casa Legislativa onde instalada a CPI, neste caso, o Senado Federal.



    A CPI, portanto, tem legitimidade para pleitear a apuração de supostas condutas criminosas descobertas durante a realização de suas investigações, pois nosso sistema acusatório adotado em 1988, ao conceder ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública, como reconhecido por esta SUPREMA CORTE, não a estendeu às investigações penais, mantendo, em regra, a presidência dos inquéritos policiais junto aos delegados de Polícia Judiciária; autorizando, ainda e excepcionalmente, outras hipóteses de investigações pré-processuais previstas na legislação (ADPF 572, PLENÁRIO, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 17/06/2020).



    Inconfundível, portanto, a titularidade da ação penal com os mecanismos investigatórios, pois o hibridismo de nosso sistema persecutório permanece no ordenamento jurídico constitucional, garantindo a possibilidade da Polícia Judiciária, com autorização judicial, quando presente a cláusula de reserva jurisdicional, se utilizar de todos os meios de obtenção de provas necessários para a comprovação de materialidade e autoria dos delitos, inclusive a colaboração premiada, como decidiu recentemente o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 5508, PLENÁRIO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, decisão: 13/12/2017).



    Verifica-se, assim, que à luz do sistema jurídico-normativo brasileiro, não se confunde a fase pré-processual (investigativa) com a titularidade da ação penal pública, cuja promoção, nos termos constitucionais, é privativa do Ministério Público, que, como dominus litis, deve formar sua opinio delicti a partir das provas obtidas na investigação (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016); não impedindo, entretanto, sob o argumento da titularidade da ação penal pública, a realização de investigações que não sejam requisitadas pelo Ministério Público (STF, SEGUNDA TURMA, Inquérito 4696, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 4/08/2018).



    No caso dos autos, verifico a existência de justa causa para instauração de inquérito, nos termos requeridos pelo Presidente da CPI da Pandemia. 



    Efetivamente, a referida CPI foi criada em 13/4/2021, por meio dos Requerimentos nº 1.371 e 1.372/2021, e oficialmente instalada no Senado Federal em 27/4/2021, “com a finalidade de apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus ‘SARS-CoV-2’, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios”.



    Com a conclusão dos trabalhos, a CPI sugeriu o indiciamento do Presidente da República JAIR BOLSONARO  pela prática de crimes comuns (epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas e prevaricação), crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo) e crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos.



    Nesse contexto, foi formulado pelo Senador Alessandro Vieira o citado Requerimento nº 1.586/2021, que deu origem a estes autos, pois o Presidente da República, em transmissão ao vivo nas redes sociais, ocorrida em 21/10/2021, afirmou que:



    "Relatórios oficiais do Governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados [ ... ] estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto";



     “a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe de espanhola [ .. .] mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara".



    Segundo constou do requerimento, as declarações acima fazem parte de um "contexto bastante mais amplo de sucessivas e reiteradas manifestações criminosas", "o que conduzirá, caso aprovado o relatório, ao seu indiciamento em razão do cometimento de diversos crimes", notadamente aos delitos previstos nos arts. 267, 268 e 286 do Código Penal.



    Nesse contexto, não há dúvidas de que as condutas noticiadas do Presidente da República, no sentido de propagação de notícias fraudulentas acerca da vacinação contra o Covid-19 utilizam-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados, especialmente diante da existência de uma organização criminosa – identificada no Inquérito 4.781/DF (que justificou a distribuição por prevenção desta Pet) e no Inquérito 4.874/DF.



    Ressalto que o princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet 4.281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17/8/2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional, com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    No caso, como o presente requerimento, oriundo da CPI da Pandemia, imputa a suposta prática de crimes comuns que teriam sido perpetrados pelo Presidente da República, atraindo, ao menos nessa análise incipiente, a competência prevista no art. 102, I, “b”, da CF/88, a indispensável supervisão judicial, acima citada, compete a esta CORTE SUPREMA, haja vista o foro por prerrogativa de função do ora requerido.



    Nesse contexto, não basta ao órgão ministerial que atua perante a CORTE, no caso, a Procuradoria-Geral da República, a mera alegação de que os fatos já estão sendo apurados internamente. Para que a supervisão judicial ocorra de modo efetivo e abrangente – inclusive em relação à futuro arquivamento e incidência do artigo 18 do CPP – é indispensável que sejam informados e apresentados no âmbito do procedimento que aqui tramita, documentos que apontem em quais circunstâncias as investigações estão sendo conduzidas, com a indicação das apurações preliminares e eventuais diligências que já foram e serão realizadas. Apenas dessa forma é possível ter uma noção abrangente e atualizada dos rumos dessa fase da persecução criminal.



    Na presente hipótese, o Procurador-Geral da República afirmou que os fatos narrados já são objeto de apuração pelo Ministério Público Federal, “nos autos da NF 1.00.000.019596/2021-07, e, no particular, o que noticiado no Capítulo 9 do Relatório Final da CPI da Pandemia (‘Desinformação na Pandemia (Fake News)’)”. Além disso, ressaltou que, “cópias dos autos da PET 10007 foram anexadas à citada NF, dada a pertinência temática entre os fatos noticiados”.



    Ora, conforme acima registrado, não se revela consonante com a ordem constitucional vigente, sob qualquer perspectiva, o afastamento do controle judicial exercido por esta CORTE SUPREMA em decorrência de indicação de instauração de procedimento próprio. 



    Uma vez endereçada ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma notícia-crime – cujo procedimento investigatório igualmente existe no âmbito do Ministério Público –, como é o presente caso, a PGR é convocada a exercer, a partir de então, o seu mister precípuo, cabendo a essa SUPREMA CORTE, por outro lado, a estrita obediência de seu dever jurídico consistente no indispensável controle das investigações, especialmente para garantir que o procedimento tramite regularmente, com severa obediência aos direitos constitucionais dos envolvidos.



    Tanto é assim que, ao interpretar os dispositivos atinentes ao tema, previstos tanto na Lei 8.038/90 como em seu Regimento Interno, esta CORTE firmou jurisprudência consolidada no sentido de que se mantenha, como corolário lógico do sistema jurídico democrático, o devido controle sobre a atuação do Parquet nos feitos criminais de competência originária do STF, medida que, de forma alguma, dissente do princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública.



    Nesse sentido, destaco trecho de recente despacho proferido pela eminente Min. CÁRMEN LÚCIA, Relatora da Pet 9.910/DF (DJe de 27/10/2021), pois bastante esclarecedor:



    (…)



    Portanto, em que pese o direcionamento interno que a PGR conferiu aos fatos descritos nesta Petição, é indispensável – visando o efetivo exercício do controle judicial, nos termos da fundamentação acima – que toda e qualquer medida relacionada às investigações que dela decorrem sejam devidamente formalizadas nos autos que tramitam nesta CORTE.



    Não se possibilita à Procuradoria-Geral da República, portanto, ainda que manifeste sua irresignação contra a decisão de instauração por meio de agravo regimental, o não cumprimento da decisão proferida, notadamente no que diz respeito ao envio do procedimento interno instaurado para investigação dos fatos apurados neste Inquérito, pois, como visto, não se revela consonante com a ordem constitucional vigente, sob qualquer perspectiva, o afastamento do controle judicial exercido por esta CORTE SUPREMA em decorrência de indicação de instauração de procedimento próprio. 



    Não há que se falar, ainda, que eventual sigilo atribuído à investigação no âmbito próprio do Ministério Público seja obstáculo ao regular cumprimento de decisão judicial, haja vista que existe a possibilidade de envio da investigação a este Relator, por dependência a estes autos, com autuação em apartado e sigilosa, com objetivo de preservar eventuais diligências em andamento.



    Por fim, cumpre ressaltar que somente com a devida informação e apresentação no âmbito do procedimento que aqui tramita de documentos que apontem em quais circunstâncias as investigações estão sendo conduzidas, com a indicação das apurações preliminares e eventuais diligências que já foram e serão realizadas, é possível ao Poder Judiciário exercer plenamente a devida supervisão judicial, inclusive para análise das demais alegações trazidas no recurso apresentado pelo Parquet, como, por exemplo, a suposta ausência de conexão dos fatos apurados neste Inquérito com o Inquérito 4.781/DF.



    Demonstrada, portanto, a absoluta necessidade de encaminhamento da investigação conduzida no Ministério Público a esta SUPREMA CORTE, providência que escapa, nos termos da decisão de instauração deste Inquérito, ao juízo discricionário da Procuradoria Geral da República, revela-se a necessidade de trancamento da referida investigação no âmbito do MPF, para que se proceda à sua devida regularização nestes autos.



    Diante do exposto, CONCEDO ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para trancar a investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República conduzida na NF 1.00.000.019596/2021-07.



    DETERMINO, ainda:



    (a) à Procuradoria-Geral da República que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas),  encaminhe a estes autos a íntegra da NF 1.00.000.019596/2021-07, ainda que autuada em apartado e em sigilo, mas com a devida vinculação aos autos principais, sob pena de desobediência à ordem judicial e obstrução de justiça.



    (b) sejam estes autos encaminhados à Polícia Federal para a regular continuidade das investigações, com análise das diligências iniciais a serem adotadas para a elucidação dos fatos investigados.



    Cumpra-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente